Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALEGAÇÕES INFUNDADAS DE MAUS TRATOS DA GENITORA CONTRA A FILHA. DESFAZIMENTO CONTURBADO DE RELAÇÃO ENTRE OS PAIS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de guarda de menor, em que o juiz indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada pelo genitor e, por outro lado, em atenção à natureza dúplice da ação, deferiu a guarda provisória da filha menor à genitora, tendo regulamentado provisoriamente as visitas do pai.
2. No caso dos autos, não há motivos para modificar a decisão agravada. Porquanto. Não há qualquer prova que demonstre que houve agressão da genitora contra sua filha. O fato de a criança ter se machucado com um rôdo não induz, automaticamente, na prática de maus-tratos ou falta de cuidados básicos. Na verdade, este fato precisa ser detalhadamente demonstrado e comprovado, por meio de dilação probatória, o que não ocorreu na hipótese.
2.1. É recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada.
2.2. O princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. Os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
2.3. Precedente: “Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).
3. Agravo improvido.